Tribunal: TJDFT
Processo: 0750704-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Apelação. Divórcio e partilha de bens. Pedido de ressarcimento em razão de recursos empregados para a realização de obras no imóvel de moradia do casal, pertencente a terceiro. Impossibilidade de partilha.Eventual direito de ressarcimento deve ser pleiteado em outra sede. Honorários de sucumbência: tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC 85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso.